Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA REU: ODORICO GONCALVES BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se pretendem produzir provas, a fim de apurar o valor do imóvel. Ressalto que a intimação do Réu será por meio da publicação no órgão oficial. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora